Tribunal: TJSP
Processo: 1001386-83.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Ato administrativo – Concurso público – Soldado PM 2a Classe – Candidato eliminado no teste de avaliação física (TAF) – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Previsão legal e editalícia a dar suporte à realização do referido exame – Teste de corrida realizado em terreno plano com demarcações, em conformidade com o previsto no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Ato administrativo – Concurso público – Soldado PM 2a Classe – Candidato eliminado no teste de avaliação física (TAF) – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Previsão legal e editalícia a dar suporte à realização do referido exame – Teste de corrida realizado em terreno plano com demarcações, em conformidade com o previsto no edital – Desnecessidade de registro dos avaliadores no conselho federal de educação física – Ausência de disposição legal ou editalícia nesse sentido – Observância ao princípio da isonomia – Precedentes – Não provimento do recurso.